Tribunal: TJDFT
Processo: 0704481-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento no 0704481-95.2020.8.07.0000 Agravante: PEIGON Produções Culturais Ltda - ME Agravado: JML Turismo Relatora: Desembargadora CARMELITA BRASIL PEINGON Produções Culturais Ltda - ME interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de Execução de Titulo Extrajudicial, rejeitou a impugnação a penhora e manteve a penhora Bacenjud. Verifico, contudo, que o agravante não cumpriu disposição constante no § 4o, do art. 1007 c/c § 3o, art. 1.017, inciso I, do CPC, deixando de instruir os autos com o comprovante de recolhimento do preparo. Os referidos artigos ostentam a seguinte redação, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. “Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I – obrigatoriamente, com cópias petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - (...)” (sem grifos no original) Segundo dispõe o § 3o, do art. 1.017 do CPC, in verbis: “ (...). § 3o . Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. (...)” Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Logo, impõe-se desde logo, a intimação do recorrente para juntar a referida documentação que se faz necessária para o processamento do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para que o recorrente traga aos autos o citado documento. P.I. Carmelita Brasil Relatora